Tribunal: STF
Processo: Rcl 58006
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USURPAÇÃO NÃO CONFIGURADA. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO.



    1. Sendo a aplicação da sistemática da repercussão geral atribuição do órgão judiciário de origem, é dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



    2. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não verificada no caso.



    3. O agravo interno, formalizado no âmbito do Tribunal de origem, não é via adequada para questionar inadmissão de recurso extraordinário com base nos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno desprovido.